Tribunal: STF
Processo: ARE 1350124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA- AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS - REGIME DE PLANTÃO - ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS NÃO COMPENSADAS. DIREITO À PERCEPÇÃO – ART. 39, §3º C/C ART. 7º, AMBOS DA CR/88 – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    - Os agentes fiscais de tributos estaduais, que trabalham em regime de plantão, têm direito ao adicional noturno, na base de 20%, sobre as horas laboradas entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte, bem como ao recebimento de horas extras trabalhadas e não compensadas, acrescidas do adicional de 50%.



     - Sobre o valor da condenação imposta ao Ente Público, deve incidir correção monetária pelo IPCA, desde quando devidas as parcelas, além de juros de mora pelos índices da poupança, conforme determina o artigo 1°-F da Lei n° 9.494/1997 com redação dada pela Lei n° 11.960/2009, a partir da citação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, inciso XIII; 18; 25, 37, inciso XIV, 39, § 3º e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No âmbito do Estado de Minas Gerais, definiu-se que os ocupantes das classes de Tributação, Fiscalização e Arrecadação podem extrapolar sua jornada, devendo as horas excedentes ser compensadas. Tal previsão não ofende as determinações constitucionais, uma vez que a própria Carta Magna prevê a possibilidade de criação de bancos de horas que viabilizem a compensação das horas extraordinárias.



    Entretanto, se não compensadas as horas extras, seu pagamento é devido, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.



    (...)



    Ora, é evidente que servidores ocupantes do cargo de Gestor Fazendário e Auditor Fiscal da Receita Estadual do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, laborando em postos de fiscalização e mediante jornadas especiais de 24 horas ininterruptas com 72 horas de descanso, ainda que submetidos ao regime de compensação, acabam por exceder a carga horária semanal prevista, devendo, pois, receber remuneração pelo excedente da jornada.



    (...)



    Relativamente ao adicional noturno, o art. 12 da Lei estadual nº 10.745, de 1992, estabelece que:



    (...)



    Destarte, conforme previsto no ordenamento jurídico, os servidores civis do Estado de Minas Gerais, dentre eles os Gestores Fazendário e Auditores Fiscal da Receita Estadual, que efetivamente laborarem no período compreendido entre 22:00 horas de um dia e 5:00 horas do dia seguinte, têm direito ao recebimento do adicional noturno, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da hora normal de trabalho.



    Ademais, ressalte-se que não obsta a percepção do adicional noturno em questão, o fato de haver compensação do horário trabalhado, tendo em vista que, conforme entendimento já pacificado no Supremo Tribunal Federal, ainda que o servidor trabalhe sob o regime de revezamento, o adicional é devido.”



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente